Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-38.2021.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002907-38.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 507.907.149-49 (APELADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – EMPR
ÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO SINGULAR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002907-38.2021.8.11.0025

APELANTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADA:

MARIA JOSÉ DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA JOSÉ DE LIMA
,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial e declarou a nulidade dos contratos em debate, bem como condenou o banco ao pagamento de danos morais arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso
, autorizando a compensação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição apelante aduz que “
O valor da condenação por danos morais arbitrada em sentença apresenta-se extremamente excessivo. A indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) destoa flagrantemente da realidade dos autos, impondo-se, como corolário, a sua redução
” (sic).

Defende que “
No caso em tela a parte autora reclama de descontos em seu benefício previdenciário no importe de R$85,00, de modo que a condenação no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se flagrantemente excessiva ao comparada ao valor da parcela reclamada a título do empréstimo objeto da lide!
” (sic).

Sustenta que “
a parte Autora esperou transcorrer meses, no qual o ajuizamento da presente ação se deu em 03/09/2021, sendo que o primeiro desconto, ocorreu em 08/2020. Infactível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo
” (sic).

Assevera que “
a fixação do quantum indenizatório deve considerar inexistir prova de qualquer constrangimento que tenha a parte autora apelada efetivamente sofrido. Tais elementos, injustificadamente tangenciados em sentença, devem encontrar eco no valor indenizatório
” (sic).

Além disso, aponta que a incidência dos juros de mora deve ser aplicada a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença apelada, a fim de excluir a condenação por danos morais ou determinar sua redução. Subsidiariamente, requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral (Id. 255941747).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 255941752).

O preparo foi recolhido no Id. 255941749.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, com o presente apelo a instituição bancária visa reformar em parte a sentença singular, pugnando pela exclusão da condenação por danos morais ou pela redução do
quantum
fixado. Subsidiariamente, requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido apelante falhou na prestação do serviço, pois foi constatado por meio de perícia grafotécnica que as assinaturas no instrumento contratual não eram da parte autora recorrida, senão vejamos:

“[...]

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as assinaturas questionadas no contrato acostadas no ID 72123151, 71591217 e 72123153
não
foram opostas com o próprio punho do Sra. Maria Jose De Lima, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 19 (dezenove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
” (Id. 255941741).

Em outros termos, restou comprovada a fraude, já que o perito concluiu que as assinaturas lançadas no contrato não emanaram do punho da parte autora apelada, de modo que comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, não merecendo qualquer reparo a sentença no ponto.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,

agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA -
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – DEFESA GENÉRICA PELO BANCO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário decorrente de compras não reconhecidas realizadas por fraudadores, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
.”
(N.U 1036945-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Ao final, o banco recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, todavia, não merece guarida a pretensão do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ)
, não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DEVIDA – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ).
”

(N.U 1007338-25.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) e, de ofício, altero a base de cálculo para que incida sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025